Tribunal: TJSP
Processo: 1016873-19.2018.8.26.0005
Classe: Apelação Cível / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Rodolfo Pellizari
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-04-23

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Apontamento indevido - "Ação de Indenização por Danos Morais" - Sentença de improcedência – Insurgência do apelante, autor da ação – Apelante que figura como exequente em demanda judicial em trâmite perante a d. 1a Vara Cível de São Miguel Paulista, sede em que requereu a inclusão do nome do executado nos cadastros da Serasa, o que foi procedido através do sistema SerasaJud –

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Apontamento indevido - "Ação de Indenização por Danos Morais" - Sentença de improcedência – Insurgência do apelante, autor da ação – Apelante que figura como exequente em demanda judicial em trâmite perante a d. 1a Vara Cível de São Miguel Paulista, sede em que requereu a inclusão do nome do executado nos cadastros da Serasa, o que foi procedido através do sistema SerasaJud – Ordem, contudo, encaminhada com incorreção, o que resultou na inclusão do nome do próprio apelante, exequente nos autos, nos cadastros da apelada, na data de 10.04.2018 – Falha comunicada ao Juízo responsável pela ordem, o qual determinou a exclusão do apontamento efetivado em nome do apelado, em 18.07.2018 – Inércia da apelada, que motivou a reiteração da ordem de exclusão do apontamento, por meio de ofício em papel, o qual acabou sendo cumprido apenas em 18.04.2018 – Apelada não justificou em momento algum as razões pelas quais deixou de cumprir a ordem de cancelamento da restrição creditícia, encaminhada por meio do sistema SerasaJud – Manual do usuário do SerasaJud que é claro ao estabelecer que o sistema é voltado à inclusão e exclusão de apontamento, além da realização de consultas sobre restrições creditícias – Ordem judicial que deveria ser cumprida no prazo de 48 horas – Embora não tivesse ocorrido falha na inclusão do nome do apelante nos cadastros da Serasa, eis que observados os estritos termos da determinação judicial a respeito, há evidente ato ilícito da apelada na demora de quase 01 mês em proceder à exclusão – Danos morais presumidos (in re ipsa), que se configuram – Indenização arbitrada em R$1.000,00 – Sentença reformada com julgamento de parcial procedência do pedido inicial – RECURSO PROVIDO EM PARTE.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000281032
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1016873-19.2018.8.26.0005, da Comarca de São Paulo, em que é apelante MARCOS
SERGIO ROSA PEREIRA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado SERASA S.A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento em
parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PAULO ALCIDES
(Presidente sem voto), ANA MARIA BALDY E COSTA NETTO.
São Paulo, 23 de abril de 2020.
RODOLFO PELLIZARI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1016873-19.2018.8.26.0005 -Voto no 03131C
2
Apelação Cível – Autos Digitais
Processo no 1016873-19.2018.8.26.0005
Comarca: 4a Vara Cível do Foro de São Miguel Paulista
Magistrado(a): Dr(a). Mário Deccache
Apelante: Marcos Sergio Rosa Pereira
Apelada: Serasa S.A.
Voto no 03131C
APELAÇÃO CÍVEL Apontamento indevido - "Ação de
Indenização
por
Danos
Morais”
-
Sentença
de
improcedência Insurgência do apelante, autor da ação
Apelante que figura como exequente em demanda judicial
em trâmite perante a d. 1a Vara Cível de São Miguel
Paulista, sede em que requereu a inclusão do nome do
executado nos cadastros da Serasa, o que foi procedido
através
do
sistema
SerasaJud

Ordem,
contudo,
encaminhada com incorreção, o que resultou na inclusão do
nome do próprio apelante, exequente nos autos, nos
cadastros da apelada, na data de 10.04.2018
Falha
comunicada ao Juízo responsável pela ordem, o qual
determinou a exclusão do apontamento efetivado em nome
do apelado, em 18.07.2018
Inércia da apelada, que
motivou a reiteração da ordem de exclusão do
apontamento, por meio de ofício em papel, o qual acabou
sendo cumprido apenas em 18.04.2018
Apelada não
justificou em momento algum as razões pelas quais deixou
de cumprir a ordem de cancelamento da restrição creditícia,
encaminhada por meio do sistema SerasaJud Manual do
usuário do SerasaJud que é claro ao estabelecer que o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1016873-19.2018.8.26.0005 -Voto no 03131C
3
sistema é voltado à inclusão e exclusão de apontamento,
além da realização de consultas sobre restrições creditícias
Ordem judicial que deveria ser cumprida no prazo de 48
horas Embora não tivesse ocorrido falha na inclusão do
nome do apelante nos cadastros da Serasa, eis que
observados os estritos termos da determinação judicial a
respeito, há evidente ato ilícito da apelada na demora de
quase 01 mês em proceder à exclusão
Danos morais
presumidos (in re ipsa), que se configuram Indenização
arbitrada em R$1.000,00
Sentença reformada com
julgamento de parcial procedência do pedido inicial

RECURSO PROVIDO EM PARTE.
Trata-se de apelação tirada da r. sentença de fls.
141/142, cujo relatório adoto, que julgou improcedente a “ação de
indenização por danos morais” ajuizada por Marcos Sérgio Rosa
Pereira contra Serasa S.A., por entender o d. Juízo, não estar
configurado ato ilícito a embasar o acolhimento da pretensão inicial.
Insurge-se o apelante, autor da ação, aduzindo que
ingressou com a execução de título extrajudicial no
1021871-64.2017.8.26.0005, que tramitou perante a d. 1a Vara Cível
de São Miguel Paulista, contra Girlandio Matos da Silva. Afirma que
em determinado momento da demanda, não obtendo a satisfação do
seu crédito, requereu a inclusão do nome do executado nos cadastros
da apelada, através do sistema SerasaJud, o que foi deferido em
21.03.2018 e cumprido em 27.03.2018. Ocorre que, por erro da Vara
Judicial, foi o nome do próprio apelante, exequente nos autos, que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1016873-19.2018.8.26.0005 -Voto no 03131C
4
restou incluído nos cadastros da Serasa, fato do qual tomou
conhecimento apenas posteriormente, por informação da instituição
financeira onde tem conta. Argumenta que noticiou a falha ao Juízo da
1a Vara Cível de São Miguel Paulista e que a exclusão foi
determinada em 04.07.2018, contudo, a apelada somente cumpriu a
ordem judicial em 14.08.2018, mais de um mês depois, o que lhe
causou inúmeros transtornos, sobretudo porque não conta com
nenhuma outra restrição creditícia em seu nome. Diante disso, insiste
no pedido procedência da ação, com condenação da apelada ao
pagamento de indenização por danos morais no valor correspondente
a R$15.000,00. Pede o provimento do apelo, para este fim (fls.
144/151).
Recurso tempestivo e dispensado do preparo (fls. 88),
seguido de contrarrazões (fls. 154/158).
É o relatório.
Respeitada a convicção do d. Juízo, a insurgência
merece prosperar, ainda que em parte.
Analisando a documentação carreada aos autos, em
cotejo com consulta realizada por este relator aos autos da execução
de título extrajudicial no 1021871-64.8.26.0005, é possível constatar
que foi determinada a inclusão do nome do executado naquele feito,
perante os cadastros da Serasa, na data de 21.03.2018 (fls. 60
daqueles autos), certo de que o ofício para tanto foi encaminhado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1016873-19.2018.8.26.0005 -Voto no 03131C
5
através do sistema SerasaJud em 27.03.2018 (fls. 36 destes autos),
com cumprimento apenas em 10.04.2018 (fls. 64 dos autos da
execução).
Comunicado o d. Juízo da 1a Vara Cível de São
Miguel Paulista que a ordem acabou por recair na pessoa do
exequente, e não do executado, como seria correto, foi determinada a
exclusão do apontamento em nome do apelante, na decisão prolatada
em 04.07.2018 (fls. 73 dos autos da execução).
No entanto, a ordem de cancelamento somente foi
encaminhada pela Serventia Judicial à apelada, através do sistema
SerasaJud, em 18.07.2018 (fls. 36 destes autos), certo de que, em
06.08.2018, constatando-se a ausência de cumprimento da ordem, foi
reiterado o envio do ofício, por meio de carta impressa (fls. 79/80 dos
autos da execução), tendo a apelada finalmente procedido à exclusão
do nome do apelante de seus cadastrados em 14.08.2018 (fls. 41
destes autos).
Como se vê, de fato, em um primeiro momento, a
inclusão do nome do apelante nos cadastros da Serasa decorreu de
falha de preenchimento da própria Serventia Judicial, a qual indicou o
nome do exequente da demanda, no lugar onde deveria constar o
nome daquele que sofreria a restrição creditícia.
Nessa medida, em princípio, não poderia a apelada
responder por qualquer tipo de prejuízo, já que apenas deu

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1016873-19.2018.8.26.0005 -Voto no 03131C
6
cumprimento à determinação judicial, nos termos em que encaminhada.
Por outro lado, o que não se explica, é a razão pela
qual o ofício contendo a determinação de cancelamento do
apontamento efetivado de forma equivocada em nome do apelante,
encaminhada em 18.07.2018, somente foi cumprida após reiteração
do Juízo, em 14.08.2018, quase um mês depois.
Com efeito, é possível analisar pelo manual do
usuário do SerasaJud, que referido sistema é o meio hábil não apenas
para incluir ordens de restrição creditícia, mas também para excluir ou
pedir informações sobre apontamentos (fls. 118/133).
Assim, ao menos em princípio, não deveria o d. Juízo
da 1a Vara Cível de São Miguel Paulista ter que reiterar a ordem de
exclusão
de
apontamento
encaminhada
através
do
sistema
SerasaJud, por meio de carta impressa, como a final, se viu obrigado
a proceder.
Outro ponto de destaque, consiste no fato de que o
ofício em que determinada, por engano, a inclusão do nome do
apelante nos cadastros da Serasa, foi expedido com determinação de
cumprimento em 48 horas (fls. 33), certamente o mesmo prazo
concedido para que a exclusão do apontamento fosse efetivada.
Todavia, a apelada, depois de mais de 15 dias do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1016873-19.2018.8.26.0005 -Voto no 03131C
7
recebimento da comunicação judicial, deixou de dar cumprimento ao
cancelamento da restrição. Mais do que isso, não explicou, nos autos
da execução, tampouco neste processo, por qual razão deixou de dar
cumprimento à ordem judicial encaminhada pelo sistema SerasaJud.
Nesse cenário, tenho para mim que, a despeito de
inicialmente haver a apelada se limitado a cumprir a ordem judicial
que, de fato, impunha a restrição de crédito em nome do apelante,
acabou incidindo em ato ilícito ao deixar de proceder à exclusão do
nome dele de seus cadastros, no prazo de 48 horas a contar da data
de encaminhamento do ofício, procedida em 18.07.2018.
E nessa medida, são inegáveis os danos morais
experimentados pelo apelante, posto que, como cediço, o abalo
decorrente de apontamento indevido é presumido (in re ipsa),
dispensando prova do efetivo prejuízo aos direitos da personalidade
da vítima.
Acerca do tema, são os precedentes do c. Superior
Tribunal de Justiça:
“1. O acórdão recorrido está em sintonia com a
jurisprudência desta Corte no sentido de que o dano
decorrente da inscrição indevida do nome do
recorrente nos cadastros de proteção ao crédito
enquadra-se na categoria de dano in re ipsa, sendo,
portanto, presumível do próprio fato a ocorrência de
dano indenizável”. (AgInt no AREsp 959.838/SP,
Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA,
julgado em 21/03/2017, DJe 07/04/2017).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1016873-19.2018.8.26.0005 -Voto no 03131C
8
“2. A jurisprudência desta Corte Superior é pacífica
no sentido de que, nos casos de protesto indevido
de título de crédito ou inscrição irregular em
cadastros de inadimplentes, o dano moral se
configura in re ipsa, ou seja, prescinde de prova de
sua ocorrência”. (AgInt no AREsp 940.197/MG, Rel.
Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA
TURMA, julgado em 18/10/2016, DJe 28/10/2016).
Evidenciado, pois, o dano moral, sua reparação,
conforme relatoria de Antonio Herman de Vasconcellos e Benjamin:
“(...) acaba por se perfazer mediante recomposição,
ou seja, através da fixação de valor em pecúnia,
forma de tentar minorar a contrariedade vivenciada,
cujo montante há de ser compatível à extensão do
dano causado, ao abalo psíquico suportado, sem
dar ensejo ao enriquecimento sem causa, bem
como ostentar feitio de reprimenda ao responsável
pela ocorrência fática, para que em tal conduta não
venha a reincidir, devendo ser de igual modo
ponderada a situação econômica de ambas as
partes” (AgInt no AREsp 925.161/SP, Rel. Ministro
HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado
em 25/10/2016, DJe 08/11/2016).
Desta forma, ponderando-se as particularidades do
caso concreto, em especial a mácula gerada ao bom nome do
apelante, a gravidade da conduta da apelada, a legitimidade inicial do
apontamento e a condição socioeconômica de ambas as partes,
entendo por bem estipular a indenização em R$1.000,00, quantia
aquém da pretendida pelo apelante, mas que se mostra razoável e
proporcional, bem atendendo à finalidade a que se destina.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1016873-19.2018.8.26.0005 -Voto no 03131C
9
O caso, portanto, é de reforma da r. sentença, nos
termos acima indicados.
Ante o exposto, pelo meu voto, DOU PARCIAL
PROVIMENTO ao recurso para julgar parcialmente procedente o
pedido inicial, com condenação da apelada ao pagamento de
indenização por danos morais no valor de R$1.000,00, sobre a qual
incidirão juros de mora de 1% ao mês a contar do ato ilícito
(20.07.2018 48 horas depois do recebimento da ordem de exclusão
de apontamento), conforme art. 398 do Código Civil e Súmula n° 54
do c. Superior Tribunal de Justiça, bem como correção monetária pela
Tabela Prática deste Tribunal, a partir deste arbitramento (Súmula n°
362 do c. Superior Tribunal de Justiça).
Diante desse resultado, afastada a sucumbência
recíproca nos termos da Súmula n° 326 do c. Superior Tribunal de
Justiça, condeno apenas a apelada ao pagamento das custas e
despesas processuais, bem como dos honorários advocatícios, que
fixo, por equidade, em R$500,00, já abrangida a majoração pela
interposição deste apelo (art. 85, §§ 2o, 8o e 11 do Código de
Processo Civil).
RODOLFO PELLIZARI
Relator